Tribunal: TJDFT
Processo: 0061547-28.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0061547-28.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: EURICO FERREIRA DE LEMOS JÚNIOR, LÚCIA REGINA PONTES LEMOS, SÍLVIA DO COUTO GONTIJO, JOSÉ RICARDO RUSCHEL DOS SANTOS, NORMA STENZEL, ANA LÚCIA CLARO DESPACHO Diante da ausência de manifestação da recorrida LÚCIA REGINA PONTES LEMOS sobre a proposta de acordo apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A no ID 68036096, mantenham-se os recursos constitucionais sobrestados, nos termos da decisão de ID no 12197595. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010